Tribunal: TJSP
Processo: 1078109-17.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ção de aposentadoria com o recebimento de diferenças de correções monetárias incidentes, referentes à aplicação dos índices do IPC de março (84,93%) e abril (44,80%) de 1990 – Sentença de improcedência – Apelo pretendendo o afastamento da prescrição – Acolhimento – Não há de se reconhecer a ocorrência de prescrição. A complementação é efetivamente paga pela FESP ao requerente, ora apelante, mês a mês. O feito trata de obrigações de trato sucessivo de natureza alimentar, sendo aplicável a regra da prescrição quinquenal – Mérito – Não acolhimento – As leis que previam o reajuste salarial conforme o IPC (leis nos 7.788/89 e 7.830/89) foram revogadas com a implantação do Plano Collor I (MP no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90), afastando-se assim, o eventual direito dos servidores da ativa ao reajuste pelo mencionado índice e, por conseguinte, dos inativos, por falta de amparo legal. Mais, conquanto a lei no 8.030/90 tenha sido revogada posteriormente, isto não garante o direito do aposentado e/ou pensionista, vez que o sistema pátrio somente admite repristinação com disposição legal expressa – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1078109-17.2021.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:
Apelação – Ex-funcionário da extinta FEPASA – Pretende-se a condenação da FESP ao recálculo da complementação de aposentadoria com o recebimento de diferenças de correções monetárias incidentes, referentes à aplicação dos índices do IPC de março (84,93%) e abril (44,80%) de 1990 – Sentença de improcedência – Apelo pretendendo o afastamento da prescrição – Acolhimento – Não há de se

Ementa:
Apelação – Ex-funcionário da extinta FEPASA – Pretende-se a condenação da FESP ao recálculo da complementação de aposentadoria com o recebimento de diferenças de correções monetárias incidentes, referentes à aplicação dos índices do IPC de março (84,93%) e abril (44,80%) de 1990 – Sentença de improcedência – Apelo pretendendo o afastamento da prescrição – Acolhimento – Não há de se reconhecer a ocorrência de prescrição. A complementação é efetivamente paga pela FESP ao requerente, ora apelante, mês a mês. O feito trata de obrigações de trato sucessivo de natureza alimentar, sendo aplicável a regra da prescrição quinquenal – Mérito – Não acolhimento – As leis que previam o reajuste salarial conforme o IPC (leis nos 7.788/89 e 7.830/89) foram revogadas com a implantação do Plano Collor I (MP no 154/90, convertida na Lei no 8.030/90), afastando-se assim, o eventual direito dos servidores da ativa ao reajuste pelo mencionado índice e, por conseguinte, dos inativos, por falta de amparo legal. Mais, conquanto a lei no 8.030/90 tenha sido revogada posteriormente, isto não garante o direito do aposentado e/ou pensionista, vez que o sistema pátrio somente admite repristinação com disposição legal expressa – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.